Tribunal: TJSP
Processo: 2066922-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TUTELA ANTECIPADA - Pretensão da agravante de suspensão dos efeitos do ato administrativo que lhe desclassificou de concurso público em razão de ter comparecido ao local de provas com vestimenta em desconformidade com o edital - Notícia trazida aos autos pelo agravante dando conta de que a desclassificação se deu por insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TUTELA ANTECIPADA - Pretensão da agravante de suspensão dos efeitos do ato administrativo que lhe desclassificou de concurso público em razão de ter comparecido ao local de provas com vestimenta em desconformidade com o edital - Notícia trazida aos autos pelo agravante dando conta de que a desclassificação se deu por insuficiência de nota nas provas, e não por vestimenta inadequada – Perda de objeto do presente agravo de instrumento que se impõe – RECURSO PREJUDICADO.